Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730165-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO TOLEDO PATAY, JOSE AUGUSTO TOLEDO PATAY EIRELI AGRAVADO: ANTONIO ALVES GARCEZ DESPACHO Aos agravantes-réus para recolherem o preparo do recurso em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora